Tribunal: TJES
Processo: 0038342-24.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038342-24.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES e outros (4)

APELADO: ADENILSON SEPULCRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EQUÍVOCO NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS. NOVO JULGAMENTO DE PROCESSO JÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO. TRIBUNAL INDUZIDO A ERRO. ACÓRDÃO NULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese em que um equívoco na digitalização dos autos físicos (cujo processo já havia sido remetido ao e. TJES e definitivamente julgado) induz o Tribunal a erro ao julgar o que já havia sido julgado. 2. Acórdão anulado. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0038342-24.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN-ES

EMBARGADO: ADENILSON SEPULCRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, sem maiores delongas, o caso é de provimento do recurso, uma vez que nas razões dos Embargos de Declaração inseridos no id 6511342 o Embargante (DETRAN-ES) sustenta - e comprova nos ids 6511343 a 6511361 - o seguinte:

“A decisão embargada (evento 2889799) negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo DER/ES e confirmou a sentença em sede de remessa necessária.

Ocorre que referido recurso já foi julgado no ano de 2022, tendo o acórdão transitou em julgado 12/05/2022, consoante se afere dos documentos em anexo.

Aparentemente, após a baixa dos autos ao juízo de origem, no procedimento de digitalização dos autos físicos, não foi digitalizado o 3º volume, no qual estão os documentos referentes à tramitação na segunda instância, de modo que o processo eletrônico foi novamente remetido ao Tribunal de Justiça e teve novo julgamento.

No entanto, o segundo julgamento é nulo, especialmente porque realizado após o trânsito em julgado e, inclusive, a comprovação do cumprimento da decisão anterior.

Pelo exposto, requer-se que seja anulado o acórdão embargado e determinada a remessa dos autos eletrônicos para o juízo de primeira instância, para arquivamento.”

Destarte, uma vez comprovado que o apelo interposto nos autos já foi julgado neste egrégio Tribunal de Justiça (id 6511351), inclusive com trânsito em julgado (id 6511358), impõe-se anular e tornar sem efeito o Acórdão inserido no id 6376262.

Do exposto, dou provimento ao recurso para declarar nulo e tornar sem efeito o Acórdão constante no id 6376262.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)